Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714282-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA COHEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA TEREZA COHEN contra a decisão de ID 153121290, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0708390-40.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, nos seguintes termos: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Não me parece haja, no momento, probabilidade do direito. Com efeito, a autora foi vítima de um golpe - do bilhete premiado - praticado por terceiros e repassou dinheiro - inclusive fruto de empréstimo consignado - sem fazer qualquer indagação a quem quer que fosse do Banco a respeito do que estava vivendo. As operações que realizou não são, em princípio, passíveis de indagação por parte do réu. Então, no momento, não há probabilidade do direito e, mais do que isso, tampouco perigo de dano, pois a autora não revela o impacto que os descontos tem em seu orçamento, de sorte que é perfeitamente possível aguardar o contraditório. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. Nas razões recursais, o agravante alega que os descontos dos empréstimos contratados têm afetado a própria subsistência, uma vez que se encontra em situação de superendividamento. Informa a agravante que foi vítima de estelionato, golpe do bilhete premiado, tendo realizado empréstimo e saques em sua conta de valores que totalizam R$ 203.922,00 (duzentos e três mil e novecentos e vinte e dois reais). Aduz que as parcelas nos valores de R$ 1.791,18 (mil, setecentos e noventa e um reais) e R$ 912,76 (novecentos e doze reais e setenta e seis centavos) e R$ 913,27 (novecentos e treze reais e vinte e sete centavos) referentes aos empréstimos consignados comprometem seu orçamento, e para tanto devem ser suspensas as cobranças até o julgamento do processo. Alega que, embora aufira renda líquida média mensal de R$ 13.975,95 (treze mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) por mês, possui despesas mensais e gastos com a subsistência familiar que comprometem quase totalidade de sua renda, de modo que a decisão agravada não levou em conta sua situação financeira. Entende estar presente a probabilidade do direito, por ter a instituição bancária incorrido em falha na segurança; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos descontos realizados com possibilidade de comprometer o sustento da família. Com base no exposto, requer o deferimento da tutela provisória de urgência em caráter antecedente para suspender a realização dos descontos no contracheque da agravante até o julgamento do mérito dos autos; o conhecimento e recebimento do recurso. Preparo regular (ID 46104073). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da questão é a possibilidade de suspensão dos descontos em folha de pagamento das parcelas referentes aos empréstimos contratados. Conforme consta nos autos de origem, a agravante foi vítima do golpe do bilhete premiado, tendo sido convencida por dois estelionatários a sacar quantias de sua conta corrente e contrair empréstimo junto a instituição financeira recorrida, de modo que a agravante foi até agência bancária utilizou seu cartão bancário e senha. Da ocorrência lavrada (IDs 150635259, 150635260 e 150635263) entende-se que a agravante foi até a instituição bancária em seu próprio veículo, e induzida pelos estelionatários, efetuou os saques e a contratação dos empréstimos. Desta forma, ao menos em análise inicial, verifica-se que a agravante foi vítima de fraude perpetrada por terceira pessoa sem qualquer vínculo com a instituição financeira ré, bem como sem nenhuma participação do Banco agravado. Uma vez que agravante livremente efetuou a contratação dos empréstimos consignados, o fato de ter sido vítima do golpe do bilhete premiado não é capaz de atrair a responsabilidade da instituição financeira, tendo em vista que não há falha na prestação do serviço. Conforme art. 14, § 3.o, II do CDC diante da culpa exclusiva do consumidor, inexiste o dever de indenizar e consequentemente razões para suspender o pagamento de empréstimo contratado pela própria agravante. Inexiste falha do banco na operação bancária realizada de forma autônoma, sem a concorrência da instituição financeira, quando a vítima de golpe, ainda que enganada, autoriza ou realiza saques, transferências ou contrata empréstimo e assina, ainda que eletronicamente, o contrato. Nesse sentido, destaque-se julgado desta Eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. INDEVIDO. IDADE LIMITE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso dos autos envolve questão de responsabilidade civil em que se afigura necessária a identificação de eventual defeito na prestação dos serviços, uma vez sujeita a relação jurídica às regras de proteção ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, CDC). 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). 3. No caso, a contratação de empréstimo bancário motivado por "falsa promessa do bilhete premiado" não implica a ocorrência de vício essencial e substancial capaz de macular a higidez do negócio jurídico firmado. O dano não guarda relação com a atividade desenvolvida pelo réu e a contratação do empréstimo se deu de forma livre e voluntária pela autora/correntista. 4. A luz do art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do consumidor elide a responsabilidade indenizatória. 5. O seguro prestamista não é devido quando a idade do contratante não permite o uso do benefício, caso necessário. Portanto, devida a restituição dos valores, na forma simples, cobrada a esse título. 6. Negou-se provimento ao apelo interposto pela autora e réu. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1650598, 07435665120218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) De outro lado, nos termos do art. 171, inciso II do Código Civil somente é possível declarar nulo o negócio jurídico diante da comprovação da existência do vício de consentimento dos contratantes, seja ele por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que aparentemente não é o presente caso. Apenas a título de esclarecimento, em que pese a alegação acerca da necessidade de suspensão dos pagamentos sob o risco de comprometer o sustento familiar, verifica-se que os descontos das parcelas dos empréstimos representam aproximadamente 20% (vinte porcento) dos rendimentos líquidos da agravante (conforme contracheque de ID 45802590), ou 25% (vinte e cinco porcento) da renda média que percebe segundo sua própria alegação. Conforme previsão do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), c/c art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/11, os descontos de empréstimo bancário em consignação em folha de pagamento devem obedecer ao limte percentual de 30% (trinta porcento). Tal entendimento já se encontra consolidado pelo STJ, e já foi alvo de julgados desta Eg. Turma, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em contracorrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida. (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). (destaque nosso) Logo, não verifico, ao menos por ora, a probabilidade do direito ou o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela pretendida. Com efeito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 8 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator